Tribunal: CARF
Processo: 13603.901013/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901013/2010-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.643 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
PER/DCOMP - RESSARCIMENTO DE IPI
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem anexe aos autos os documentos necessários para a
instrução do processo. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator) e
Semíramis de Oliveira Duro, que votaram por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de o contribuinte se creditar do IPI destacado nas Notas Fiscais no 0024222,
às fls. 138; e, no 002609, às fls. 140, ambas emitidas pela Dayco Power Transmission Ltda., e, na
Nota Fiscal no 179340, às fls. 141, emitida pela Nemak Alumínio do Brasil Ltda. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino de Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) no
16130.88960.160408.1.3.01-6914.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG homologou em parte
a Dcomp, sob o fundamento de que o crédito financeiro reconhecido foi insuficiente para a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901013/2010-31
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

homologação integral da compensação do débito declarado, conforme Despacho Decisório às fls.
44.
Intimada do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação integral da Dcomp, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
-comprovado por meio das notas fiscais que elas se referem a aquisição de
insumos, não há dúvida quanto ao direito ao creditamento do IPI;
- considerando o lapso temporal da emissão das supracitadas notas fiscais e o
presente Despacho Decisório, bem como o volume de documentos fiscais que a
requerente escritura por dia, ainda não foi possível localizá-las;
- por essa razão, requer-se o deferimento de sua juntada posterior ou, se for o caso,
a realização de diligência para a sua análise;
- o parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 prevê a hipótese de juntada
posterior de documentos nos casos em que se verifique a impossibilidade de anexar os
documentos à Manifestação;
- em relação à aquisição de insumo de empresa optante pelo SIMPLES, a
legislação veda que estas empresas destaquem o IPI em suas vendas;
- na nota fiscal no 3017 houve o destaque do IPI e o efetivo repasse financeiro do
ônus do imposto à requerente, sendo importante ressaltar que não constavam nas notas
fiscais a informação de que as empresas eram optantes pelo SIMPLES;
- o que determina o direito do crédito ao adquirente é o fato deste adquirir insumo
em operação na qual houve o destaque do IPI;
- se a empresa optante pelo SIMPLES descumpre a regra e destaca o IPI em sua
nota fiscal, deve ser reconhecido o direito do adquirente ao creditamento.
Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se o direito da
requerente aos créditos e a homologação das compensações declaradas. Reiterou também
o pedido de juntada posterior das notas fiscais ou a realização de diligência.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-44.118, às fls. 90/95, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
BÁSICO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Os créditos são escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade. No caso de aquisições de insumos o
documento essencial para comprovar a legitimidade do crédito é a nota fiscal.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando, em síntese, que em face do princípio da não
cumulatividade do IPI, faz jus ao crédito desse imposto nas aquisições de insumos, nos termos
do art. 226, inciso I, do RIPI/2010, independentemente, de a aquisição ter sido efetuada de
pessoa jurídica optante do Simples; ao contrário do entendimento da DRJ, apresentou as notas
fiscais de aquisições dos insumos, cujas glosas foram efetuadas pela Autoridade Administrativa e
mantidas por aquela Delegacia; novamente, nesta fase recursal, apresenta suas cópias, ou seja,
das notas fiscais de nos 2422; 2609; 179340; 901286; e 3017; assim, faz jus ao
ressarcimento/compensação dos créditos correspondentes ao IPI nelas destacados.
Em síntese, é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
A decisão recorrida manteve as glosas efetuadas pela Autoridade Administrativa,
no valor de R$13.422,49, e mais o valor de R$92,44 referente a crédito não ressarcível,
totalizando R$13.514,93, sob os fundamentos, respectivamente, de falta de apresentação das
notas fiscais comprovando os créditos e de aquisição de empresa optante pelo Simples.
O Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, assim dispõe
quanto aos créditos desse imposto:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...).
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo
adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre
cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no
400, de 1968, art. 6o).
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

A recorrente apresentou às fls. 138/145, as cópias das notas fiscais das aquisições
de produtos intermediários (correias de diversos modelos, mancais e cabeçote) utilizados nos
produtos fabricados e vendidos (veículos automotores) por ela, cujos créditos foram glosados
pela Autoridade Administrativa e mantida pela DRJ.
Do exame das notas fiscais apresentadas, verificamos que, segundo os
dispositivos legais citados e transcritos, ela faz jus aos créditos do IPI destacados nas notas
fiscais no 0024222, às fls. 138; e, no 002609, às fls. 140, ambas emitidas pela Dayco Power
Transmission Ltda., e, na nota fiscal no 179340, às fls. 141, emitida pela Nemak Alumínio do
Brasil Ltda.
Já em relação às duas outras fiscais, a de no 003017, às fls. 144, e de no 901286, às
fls. 145, inexiste amparo legal para o aproveitamento dos créditos financeiros reclamados.
Ambas foram emitidas pela própria recorrente, Fiat Automóveis S.A., mais
especificamente, por uma de suas filiais, quando, segundo a legislação tributária, Lei no
8.846/94, artigo 1o, deveriam ter sido emitidas pelos fornecedores dos insumos e não por ela.
A Lei no 8.846/94 que trata, dentre outras matérias, da obrigação de emissão de
nota fiscal assim dispõe:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, no momento da efetivação da operação.
§ 1o O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas
físicas ou jurídicas.
§ 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou
recibo podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários.
Além dessa exigência, verificamos que no Per/Dcomp em discussão, a recorrente
declarou como fornecedores dos insumos: em relação à nota fiscal no 003017, às fls. 35, a pessoa
jurídica detentora do CNPJ no 04.934.594/0001-69; em relação à nota fiscal no 901286, às fls. 41,
a detentora do CNPJ no 01.083.192/0001-00. Contudo, as notas fiscais anexadas ao recurso
voluntários foram emitidas pela própria recorrente, na verdade por uma de suas filiais, Fiat
Automóveis S.A., CNPJ no 16.701.716/0031-71.
Em momento algum dos autos, a recorrente informou, justificou e fundamentou a
emissão das notas fiscais de entradas de insumos adquiridos de fornecedores obrigados a emissão
de notas fiscais de venda dos produtos vendidos a ela.
Fica a pergunta: os insumos foram adquiridos de pessoas jurídicas optantes pela
tributação do Simples Nacional cujas aquisições não dão direito ao creditamento do IPI e/ ou de
contribuintes não sujeitos a este imposto? Ou ainda se referem a créditos não ressarcíveis?
Dessa forma, em relação aos insumos adquiridos por meio das notas fiscais no
003017 às fls. 144, e no 901286, às fls. 145, a glosa dos créditos deve ser mantida.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado anteriormente, a recorrente faz jus à
parte do ressarcimento reclamado nesta fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apenas e tão
somente para reconhecer o direito de a recorrente se creditar do IPI destacado nas Notas Fiscais
no 0024222, às fls. 138; e, no 002609, às fls. 140, ambas emitidas pela Dayco Power
Transmission Ltda., e, na nota fiscal no 179340, às fls. 141, emitida pela Nemak Alumínio do
Brasil Ltda., cabendo à autoridade administrativa competente apurar o crédito suplementar
reconhecido nesta fase recursal e homologar a Dcomp até o limite apurado.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Voto Vencedor
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Redator designado.
Com a devida vênia, sem embargos às brilhantes considerações tecidas pelo i.
Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, resolveu converter o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem anexe aos autos os documentos necessários para a
instrução do processo.
Esclareço.
Depreende-se da análise do processo em discussão que os autos não se encontram
devidamente instruídos com todas as peças necessárias para a Turma julgadora firmar seu
julgamento.
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento no
880513290, emitido em 06/09/2010, às fls. 44-46, fazem parte do Despacho Decisório o Termo
de Verificação Fiscal, intimações fiscais e correspondentes respostas, conforme prova a
imagem a seguir:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901013/2010-31

Ocorre que nenhum desses documentos (anexos) foi carreado aos presentes autos,
de forma que a Turma julgadora não se sentiu confortável para decidir sem essa parte
documental relacionada ao ato administrativo original.
Dessa forma, a Turma, por maioria, entendeu pela necessidade de os referidos
documentos serem anexados ao processo pela Unidade de Origem.
Logicamente que, após a sua regular instrução, os autos devem retornar conclusos
para julgamento.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem anexe aos autos os documentos necessários para a instrução do processo.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital